Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-12.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001865-12.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: LINDINALVA ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE RAMILYS MARQUES SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELA APELANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização securitária e danos morais, além da devolução simples dos valores pagos pela Apelada a título de prêmio após a comunicação do sinistro.

2. A seguradora, ora Apelante, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do seu pedido de produção de prova pericial formulado na contestação e reiterado no momento oportuno quando intimada para indicar o interesse em produzir mais provas (id. 87834861)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do magistrado primevo em apreciar pedido expresso de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não é dado ao juiz proferir sentença sem antes apreciar e decidir sobre os requerimentos de produção de provas, cuja decisão deve se dar de forma motivada, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

5. Nos autos de origem, a Apelante formulou o pedido de produção de prova pericial, sob a justificativa de que a controvérsia dos autos envolve matéria de cunho técnico-científico, atinente à natureza, extensão e causa da invalidez alegada pela Apelada e à origem do sinistro (doença preexistente ou acidente pessoal), sendo relevante, segundo a Apelante, a produção de prova pericial.

6. Na hipótese, o magistrado primevo deixou de apreciar o pedido de produção de prova pericial formulado pela Apelante, incorrendo em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) e ensejando na nulidade da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com apreciação do pedido de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. A omissão judicial em apreciar pedido expresso de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001865-12.2023.8.05.0256, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

e, como Apelada,

LINDINALVA ANDRADE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO,
PARA ACOLHER
A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA